Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-41.2023.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO TENTADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Absolvição inviável – Atipicidade do fato pelo reconhecimento do princípio da insignificância – Inviabilidade – Princípio que não encontra respaldo legal – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente – Fatos materialmente típicos - Pena devidamente fixada e que não

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO TENTADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Absolvição inviável – Atipicidade do fato pelo reconhecimento do princípio da insignificância – Inviabilidade – Princípio que não encontra respaldo legal – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente – Fatos materialmente típicos - Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Regime inicial semiaberto mantido – Recurso defensivo desprovido.